Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PERDA DA FACULDADE PROCESSUAL. ATESTADOS MÉDICOS. JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento do recurso de apelação, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, conhecendo-se do recurso de apelação.

2. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois a r. decisão agravada é mera reiteração de anteriores decisões. Enfatize-se que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recurso. 2.1. Precedente: “o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 07428912820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 6/4/2021).

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ (AgInt no AREsp 773.213/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18/05/2021), circunstância devidamente caracterizada nos autos de origem.

4. Na hipótese, conforme ressaltado na decisão recorrida, a matéria de conhecimento do recurso já se encontra preclusa por anteriores decisões judiciais, de modo que a sua reapreciação malfere o instituto da preclusão. 4.1. O referido instituto indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

5. É de conhecimento a importância e a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como o que preconiza o art. 223 do CPC ao determinar que “verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar”. 5.1. Nada obstante, jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que apenas ocorre a justa causa quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. 5.2. Nesse quadro, a apresentação de atestado médico determinando o afastamento de suas atividades, por si só, não comprova a justa causa. 5.3. Nesse sentido: "a apresentação de atestado médico, por si só, não constitui justa causa para devolução de prazo para a parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ". (07131053120238070000 , 6a Turma Cível, Relator Leonardo Roscoe Bessa, DJe : 09/07/2023).

6. Agravo interno improvido.